Tribunal: STF
Processo: ARE 1445328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta, em essência, que a solução da causa não demanda a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame do acervo probatório dos autos.



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.245.097-RG (Tema 1084), de minha relatoria, reconheceu a repercussão em geral da matéria em exame. No referido paradigma, o Tribunal decidiu pela constitucionalidade de lei municipal que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, não previsto originalmente na Planta Genérica de Valores. Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 1084 - “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”.



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente